Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713476-58.2024.8.07.0000 RECORRENTES: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA. RECORRIDO: VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. INCLUSÃO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. 1. O grupo econômico se configura quando duas ou mais empresas estão sob a direção, controle ou administração de outra, compondo agrupamento industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. 2. Os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para reconhecer a existência de grupo econômico, visto que a empresa executada e a empresa Viver Incorporadora e Construtora S.A fazem parte do mesmo grupo, que se autodenominam “GRUPO VIVER”, com vinte e quatro anos de existência e com atuação em todas as etapas da incorporação imobiliária, desde aquisição do terreno ao desenvolvimento do projeto, execução das obras e vendas das unidades, bem como pelo fato de que, em conjunto, postularam pedido de recuperação judicial. 3. Reconhecido o grupo econômico, inclui-se, a empresa integrante do conglomerado no polo passivo da execução. 4. O reconhecimento de grupo econômico não implica na desconsideração da personalidade jurídica, visto que são institutos diversos. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 2o, do CDC, sustentando a ausência de fundamentação idônea ou demonstração dos pressupostos legais para a inclusão da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A no posso passivo da demanda; b) artigos 133 ao 137, todos do CPC, alegando que não teria sido observada a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica legalmente previsto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28, § 2o, do CDC, e 133 ao 137, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que sequer houve desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “é possível reconhecer a existência de grupo econômico, bem como, a inclusão da empresa Viver Incorporadora e Construtora S.A, inscrita no CNPJ no 67.571.414/0001-41 no polo passivo da execução” (ID 62312443) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017